Tribunal: TJES
Processo: 5014629-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014629-21.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: ISABELA ZABIN GALVAO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DE PERTENCES PESSOAIS DEIXADOS EM VEÍCULO APREENDIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. ART. 139, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S. A. contra capítulo de decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de Isabela Zabin Galvão, que determinou ao autor, no prazo de 15 dias, a devolução integral dos pertences da ré listados em petição, com custos de transporte sob sua responsabilidade, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há 2 questões em discussão: (I) definir se é legítima a determinação de restituição de bens pessoais supostamente deixados no interior do veículo apreendido em busca e apreensão; (II) estabelecer se é cabível e proporcional a adoção de medida coercitiva consistente em bloqueio de ativos via SISBAJUD, limitada a R$ 2.000,00, para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ordem de busca e apreensão limita-se ao bem objeto da garantia fiduciária, não sendo lícita a retenção de objetos estranhos à garantia.

4. O autor permanece inerte após intimação para se manifestar sobre os fatos narrados pela ré, o que atrai presunção de veracidade das alegações adversas, conforme fundamentado na decisão agravada.

5. As partes devem cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação, nos termos do art. 77, IV, do CPC.

6. A parte responde pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, nos termos do art. 302 do CPC.

7. O juiz determina providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, com base nos arts. 139, IV, 497 e 536 do CPC, diante de violação e prejuízo verificados no processo.

8. Elementos documentais (conversas em que representante do banco condiciona a devolução dos itens e nota fiscal de um dos objetos) conferem suporte mínimo à plausibilidade da narrativa da agravada e legitimam a providência adotada, sem prejuízo de análise mais aprofundada em cognição exauriente.

9. O bloqueio limitado a R$ 2.000,00 vincula-se ao descumprimento de obrigação de fazer previamente imposta, e a alegação genérica de prejuízo financeiro, sem comprovação concreta, não justifica a suspensão imediata da medida.

10. O valor fixado a título de multa pode ser modificado a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando irrisório ou exorbitante, pois a decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada material.

11. A utilização do SISBAJUD para localização e constrição de ativos financeiros revela-se meio razoável e adequado para assegurar o cumprimento de ordem judicial, em consonância com o art. 139, IV, do CPC e com a orientação de que a efetividade da execução deve ser observada em harmonia com a menor onerosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em ação de busca e apreensão, a ordem judicial deve restringir-se ao bem garantido fiduciariamente, sendo ilegítima a retenção de pertences pessoais estranhos à garantia, quando presente suporte mínimo de plausibilidade da alegação de que permaneceram no veículo apreendido.

2. O bloqueio de ativos via SISBAJUD, limitado e vinculado ao descumprimento de obrigação de fazer, constitui medida coercitiva adequada e razoável para assegurar o cumprimento de ordem judicial, à luz do art. 139, IV, do CPC.

3. A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se revelar irrisória ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, IV; 139, IV; 302; 497; 536.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19-06-2023, DJe 21-06-2023; REsp n. 1.112.943/MA (repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 23-11-2010; AREsp n. 2.744.179/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16-12-2025, DJEN 19-12-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014629-21.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S. A.

AGRAVADA: ISABELA ZABIN GALVÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Banco
J.
Safra S. A.

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão

do capítulo
d
a

respeitável decisão de
id 15759825
(
id 75727645 -
PJe primeiro grau)
,
proferid a pel a eminente Ju í z a

de Direito
da
Primeira
Vara Cível de
Vitória
,
Comarca
da Capital
, nos autos da
ação de
busca e apreensão
registrada sob o n. 0006799-56.2021.8.08.0024,
ajuizada
por

ele
contra Isabela Zabin Galvão
,
que
de
terminou
a ele que
“no prazo de 15 (quinze) dias, promova a devolução integral dos pertences da ré listados na petição de ID 43628337, com os custos de transporte sob sua responsabilidade”
.

Nas razões do recurso (id 15759823) o agravante alegou, em síntese, que: 1) a medida imposta é desproporcional e configura verdadeira sanção punitiva, não uma medida coercitiva, por ausência de provas robustas da posse dos bens pelo banco; 2) o veículo foi inicialmente apreendido pelo DETRAN, e somente posteriormente retirado pelo agravante, afastando sua responsabilidade sobre os pertences supostamente deixados no interior do automóvel; 3) a ordem judicial impõe bloqueio imediato de valores sem oportunizar contraditório sobre a efetiva guarda dos objetos; 4) o auto de apreensão não faz qualquer menção a bens pessoais da agravada, e imagens registradas no momento da retirada do veículo demonstram a ausência dos itens alegados; 5) a agravada não comprovou que tais objetos estavam de fato no interior do bem, tendo apenas apresentado notas fiscais sem vínculo direto com a posse dos pertences pelo agravante; 6) a aplicação do art. 139, IV, do CPC, na forma imposta, viola o devido processo legal e representa grave risco à esfera patrimonial do agravante.

Requereu que seja concedido o efeito suspensivo, obstaculizando o cumprimento da ordem de bloqueio via SISBAJUD, e, ao final, que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão proferida e “reconhecer a ausência de responsabilidade do agravante” (id 15759823 – fl. 9).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
(id 15929072).

Sem contrarrazões.

O recurso não merece provimento.

No caso, parece-me que a respeitável decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada ao determinar a restituição de bens pessoais listados pela agravada e supostamente deixados no interior do veículo apreendido.

A propósito, denota-se que o juízo de origem apontou que a ordem de busca e apreensão restringia-se exclusivamente ao bem garantido fiduciariamente, não sendo lícita a retenção de objetos estranhos à garantia.

Ademais, destacou-se que houve inércia do autor após intimação para manifestação sobre os fatos narrados (ID 62710405), ou seja, da necessidade da devolução daqueles objetos, o que atraiu a presunção de veracidade das alegações da parte adversa, conforme fundamentado na decisão (ID 75727645).

Nos termos do artigo 77, inciso IV, do CPC, as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais, e não criar embaraços à sua efetivação.

Outrossim, o art. 302, do CPC, estabelece que independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa.

Logo, quanto presente no processo esse tipo de violação e prejuízo, não se pode olvidar que juiz pode determinar “providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente” (arts. 139, IV, 497 e 536, CPC).

Sobre a preponderante credibilidade dos argumentos expendidos pela agravada, foram observados elementos documentais como conversas em que representante do banco condicionava a devolução dos itens (ID 43628340) e nota fiscal de um dos objetos (ID 71220597), os quais, embora sujeitos à análise mais aprofundada em sede de cognição exauriente, conferem suporte mínimo à plausibilidade da narrativa da agravada e legitimam a providência judicial adotada.

Outrossim, o bloqueio determinado (limitado a R$ 2.000,00) está vinculado ao descumprimento de obrigação de fazer previamente imposta, e a alegação genérica de prejuízo financeiro à pessoa jurídica agravante, desacompanhada de comprovação concreta, não se mostra suficiente para justificar a suspensão imediata da medida.

Esse valor é, aliás, notoriamente insignificante se considerado o capital social do agravante e sua atividade com potencial de obter lucros de milhões, o que pode ser observado da informação de fl. 10 (dos autos digitalizados) que indica: “lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2017, no montante de RS 262.957.937,34”.

E sendo aquele valor fixado a título de multa,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante.” (AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19-
0
6-2023,
publicado no
DJe de 21-
0
6-2023).

Quanto ao ponto central da matéria re
corrida
,
reconheço a preponderância das proposições expendidas pelo agravante, uma vez que
“O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora
on line
, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados” (Rel.
ª
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
data da publicação/fonte
DJe 23-11-2010).

No mais
,

o meio coercitivo
indicado na r. decisão agravada
se revela razoável
e adequado “para assegurar o cumprimento de ordem judicial”
(art. 139, IV, do CPC), ou seja,

a utilização do sistema SISBAJUD para localização e penhora de ativos financeiros é medida que se alinha à busca pela efetividade
do processo.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE ATIVOS.
(...).
1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. 2. A constrição de ativos financeiros via SISBAJUD foi considerada adequada pelas instâncias ordinárias, diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer pela operadora, sendo vedado o reexame de fatos e provas nesta instância, conforme Súmula 7 do STJ.
(...).
4. A revisão do valor das astreintes pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se revelar inadequado, conforme entendimento consolidado no STJ.
(...).
(AREsp n. 2.744.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento
16-12-2025,
data da publicação/fonte
DJEN 19-12-2025).

Posto isso,

nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.